Tribunal: TJSP
Processo: 0000076-26.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. Cocaína, crack e maconha. Autoria e materialidade do crime demonstradas. Confissão parcial do réu corroborada pelos depoimentos firmes prestados por policiais militares dando conta da apreensão de substâncias ilícitas na posse e guarda do réu. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Quantidade de drogas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. Cocaína, crack e maconha. Autoria e materialidade do crime demonstradas. Confissão parcial do réu corroborada pelos depoimentos firmes prestados por policiais militares dando conta da apreensão de substâncias ilícitas na posse e guarda do réu. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Quantidade de drogas apreendida que não se mostra excessiva. Pena-base reduzida para o mínimo legal. Compensação integral da atenuante da confissão parcial com a agravante da reincidência específica. Regime bem dosado, em atenção à reincidência. Provimento parcial do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
1
1
Registro: 2020.0000129883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0000076-26.2016.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante CLEVERSON
CORREA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo interposto por
CLEVERSON CORREA DA SILVA para reduzir suas penas a 05 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa, no piso unitário, em regime inicial fechado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
2
2
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o :
0 0 0 0 0 7 6 - 2 6 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 5 9 6
A p e l a n t e : C l e v e r s o n C o r r e a d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S e r r a n a
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . A n a C a r o l i n a A l e i x o
C a s c a l d i M a r c e l i n o G o m e s C u n h a
VOTO No 8855
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO
PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. Cocaína, crack e
maconha. Autoria e materialidade do crime demonstradas.
Confissão parcial do réu corroborada pelos depoimentos
firmes prestados por policiais militares dando conta da
apreensão de substâncias ilícitas na posse e guarda do réu.
Condenação
mantida.
Penas.
Redução.
Necessidade.
Quantidade de drogas apreendida que não se mostra
excessiva.
Pena-base
reduzida
para
o
mínimo
legal.
Compensação integral da atenuante da confissão parcial com
a agravante da reincidência específica. Regime bem dosado,
em atenção à reincidência. Provimento parcial do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 120/126, proferida
em 31/01/2018, acrescento que o réu CLEVERSON CORREA DA SILVA foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no
11.343/06, às reprimendas de 07 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e 754 dias-multa, no piso, denegado o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de
Justiça. Conforme razões apresentadas, busca sua absolvição em face de
alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a redução da pena em
decorrência da compensação integral da atenuante da confissão e da agravante
da reincidência, bem como a aplicação do redutor referente ao “tráfico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
3
3
privilegiado” (art. 33, § 4o, da mesma Lei), em sua máxima potência, com os
reflexos cabíveis na substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 127/131).
Após as contrarrazões (fls. 152/154), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo não provimento (fls.
165/170).
É o relatório.
2) Dou provimento parcial ao recurso.
Narra a denúncia que no dia 22 de julho de 2015, por
volta das 03h, na rua José Benedito Matos, no 234, Jardim Boa Vista, na cidade
de Serrana, CLEVERSON CORREA DA SILVA, vulgo "Sherek", agindo em
concurso e com identidade de propósitos com o adolescente Diego Gonçalves
Alves, mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, aproximadamente
16,63g de cocaína, 26,11g de maconha e 7,67g de crack (Laudo de fls. 14/15),
substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Esses os fatos.
Mantém-se a condenação.
A materialidade delitiva foi evidenciada, em especial,
pelo auto de exibição e apreensão e laudo de exame químico-toxicológico,
acostados respectivamente a fls. 08/10 e 14/15, o último dando conta de que as
substâncias apreendidas eram cocaína, crack e maconha, cuja circulação é
proscrita no país.
A respeito da autoria, igualmente, está bem comprovada.
Em juízo, CLEVERSON confessou parcialmente o
delito, negando apenas a participação do adolescente (DVD que acompanha os
autos).
O adolescente Diego, em Juízo, disse que o réu é seu
conhecido. Acrescentou que não sabe de quem eram as drogas apreendidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
4
4
No caso dos autos, foram decisivos, para a plena
confirmação da hipótese acusatória veiculada pela denúncia, os depoimentos
judiciais dos policiais militares Wesley José Domingos e Diego Vinícius Magdaleni
Alves, responsáveis pela captura do réu em flagrante.
Esses policiais narraram, em detalhes, todo o
transcorrer da diligência que acabou por comprometer a tese defensiva.
Disseram que receberam denúncia anônima de que o adolescente Diego
estaria comercializando drogas junto com o réu vulgo “Sherek”.
Diligenciaram pelo local dos fatos e avistaram o réu e o adolescente Diego, os
quais, ao perceberem a presença dos policiais, saíram correndo. O adolescente
foi alcançado e com ele havia a quantia de R$ 28,00 em dinheiro, tendo ele
admitido informalmente que estava na companhia do réu traficando e que as
drogas estavam guardadas na casa do réu. Em diligência na casa de
CLEVERSON foram encontradas as drogas descritas na denúncia. Por fim,
relataram que o réu já é conhecido nos meios policiais pelo crime de tráfico de
entorpecentes.
A condenação do réu era mesmo de rigor, firme na
prova oral produzida nos autos.
De fato, o apelante, confessou parcialmente o tráfico
de drogas. Além disso, foram apreendidas em sua residência crack, cocaína e
maconha.
Destarte, pela dinâmica fática narrada pelos policiais,
ficou bem comprovado que o réu agia em comparsaria com o adolescente Diego
o qual, no momento da abordagem, empreendeu fuga junto com o réu, o que não
escapou à percepção das testemunhas.
Configurando, deste modo, que o apelante envolveu o
adolescente na pratica delitiva.
E, para a incidência dessa causa de aumento, que tem
natureza objetiva, basta o simples fato da ação ser praticada em concurso com
menor.
Certa a condenação, as penas comportam reparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
5
5
Diversamente do que considerou a I. Magistrada de
Primeiro Grau, não era preciso aumentar a pena-base, pois a quantidade de
droga apreendida (16,63g de cocaína, 26,11g de maconha e 7,67g de crack)
não é elevada a ponto de reclamar tal exasperação, respeitados os parâmetros
do art. 42 da Lei no 11.343/06.
Por estes motivos, reduzo a base ao mínimo legal.
Já na 2a fase da dosimetria, a confissão parcial do
acusado deve ser compensada integralmente com a reincidência específica
(fls. 95/96), haja vista que os dois modificativos de pena concorrem com idêntica
preponderância.
O art. 67 do CP determina como preponderantes, em
meio às agravantes e atenuantes legais, a reincidência e os fatores relacionados
à personalidade do infrator, valorada como positiva em caso de confissão,
como ocorreu na espécie.
Neste caminhar: “No julgamento do Resp n. 1.341.370/MT,
a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o entendimento de que, observadas as
peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
por serem igualmente preponderantes de acordo com o art. 67 do Código Penal. A
compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e
os graus de reincidência” g.n. (STJ, HC 258.693/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
Operada a compensação integral, a pena é mantida no
patamar anterior.
Adiante, na fase final da dosimetria, mantenho o
acréscimo de 1/6 diante da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, resultado,
assim, na pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, no piso.
O benefício do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, foi
corretamente afastado em função do não preenchimento de seus requisitos,
dentre eles a primariedade, aqui apartada por sua natural antítese, qual seja, a
reincidência, seja específica ou não, não havendo discriminação no texto do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
6
6
dispositivo. Ademais, o regime inicial fechado deve ser
confirmado, quer pela reincidência, quer pela variedade e nocividade (cocaína
e crack) das drogas apreendidas.
Confira-se, por oportuno: “A quantidade, a natureza e a
variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar tanto a
imposição do regime mais severo, quanto o indeferimento da substituição das penas.
Precedentes” (STJ, HC 356.124/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016).
Por fim, a reincidência e o quantum da reprimenda, de
igual modo, impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por CLEVERSON CORREA DA SILVA para reduzir suas penas a 05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso unitário, em regime
inicial fechado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator